Tribunal: TJDFT
Processo: 0753870-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que, atualmente, equivale a R$ 8.105,00 (oito mil, cento e cinco reais).
3. O agravante juntou tão somente extratos bancários de sua conta do Banco do Brasil (ID 256322715, autos de origem), pelos quais se verificam transferências via pix para outra(s) conta(s) de sua titularidade, cujos extratos não foram acostados: 28/07/2025 Pix - Enviado 26/07 14:51 - Joao Pedro Martins - 72.801- 1.000,00 D (ID 256322718); 15/09/2025 Pix - Enviado 13/09 01:04 - Joao Pedro Martins Filho - 91.502 - 500,00 D (ID 256322722). 3.1. E a existência de outras contas de titularidade do agravante é corroborada em Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2024,segundo a qual, ao menos na data de 31/12/2024, o agravante mantinha três contas: Banco: 001 Agência: 7409 Conta: 5202-7; Banco: 102 Agência: 0001 Conta: 345924-2; Banco: 102 Agência: 0003 Conta: 82106-2 3.2. Como se vê, a documentação anexada aos autos é insuficiente a comprovar a alegada incapacidade financeira do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.